Tribunal: TJPA
Processo: 0000456-97.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000456-97.2018.8.14.0051

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RECORRIDO: PAULO CESAR GUIMARAES PRATA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CPB.

RECURSO DE PAULO CESAR PRATA

1 –
DA IMPRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
E/OU ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
Alegação de legítima defesa que não restou minimamente comprovada. Vítima atingida por três disparos de fuzil.

Denota-se dos autos que as alegações da defesa afirmando que o recorrente agiu em legítima defesa e/ou estrito cumprimento do dever legal divergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo.
Existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados.

A análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do Júri Popular, nos termos em que dispõe o Art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88.

2-
DO
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, VI DO CPB
. IMPOSSIBILIDADE.
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação veiculada pelo Ministério Público, sob pena de subtrair do Tribunal do Júri a competência para decidir a matéria, restando inviável a retirada destas no presente estágio processual, pois ausente prova cabal de sua inocorrência.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

POSSIBILIDADE
.
O magistrado concluiu pela ausência do motivo fútil em razão de a abordagem policial ter sido realizada diante da possibilidade da existência de autor de crime no local, entretanto, há indícios que apontam a inobservância do procedimento legal durante o referido ato. Ademais, a real motivação da abordagem não autoriza a execução de disparos contra a vítima que, a propósito, não era o suposto autor do crime objeto da abordagem policial. Diante da possibilidade de o recorrente ter efetuado disparos de fuzil contra a vítima por motivação fútil/insignificante, a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos e
negar provimento
ao recurso interposto em favor de
Paulo Cesar Prata
, e
dar provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro

de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público, e pela defesa de
PAULO CESAR GUIMARAES PRATA
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do Art. 121, § 2º, Inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia (ID 15469615), no dia 17 de novembro de 2017, por volta das 11h00min, em uma residência localizada na rua Buriti, Beco da Alegria, Bairro Uruará, em Santarém-PA, o denunciado, com manifesto
animus necandi
, efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima RICARDO MARINHO DE OLIVEIRA, atingindo-lhe por 03 (três) vezes nas regiões da linha axilar esquerda, epigástrica à direita e lombar à direita, conduta com a qual restaram violados os bens jurídicos da vida e da incolumidade física da vítima, cujas lesões foram causa eficiente de sua morte.

Na ocasião, a Guarnição da Polícia Militar comandada pelo denunciado CB/PM PAULO CESAR GUIMARÃES PRATA, composta pelos agentes de segurança CB/PM FREDERICO DE JESUS AGUIAR e CB/PM EDUARDO DA SILVA SOARES, foi acionada pelo Serviço Reservado da PM/PA, para a apuração do crime de Tráfico de Drogas que estaria ocorrendo na Rua Buriti, Bairro Uruará, Santarém/PA.

Ao chegar ao local, os agentes foram novamente acionados pelo Serviço Reservado da PM/PA, recebendo a informação de que nas proximidades de onde estavam havia uma motocicleta estacionada que seria produto de roubo (Honda, modelo NXR 125 BROS ES, placa OTM/4207) e que em uma residência nas imediações de onde estava a motocicleta, possivelmente se encontrava o indivíduo de alcunha “SAPULHA”, suspeito de ser o autor de vários assaltos ocorridos naquela cidade.

Em continuação às diligências, os policiais localizaram a supradita motocicleta, sendo constatado, após consulta ao sistema SINESP, a procedência criminosa do veículo.

Ato contínuo, os agentes localizaram a residência onde, supostamente, estaria o indivíduo vulgarmente conhecido como “SAPULHA”, oportunidade em que o denunciado CB/PM PAULO CÉSAR GUIMARÃES PRATA, em linha de frente, promoveu o arrombamento da porta de entrada do imóvel, sendo acompanhado, em seguida, pelo CB/PM EDUARO e CB/PM FREDERICO.

Ao adentrarem na residência, os policiais proferiram, em alto tom, os seguintes textuais:
sic. “AQUI É A CASA DO SAPULHA? AQUI É A CASA DO SAPULHA?
”. Seguidamente, os agentes avistaram a vítima RICARDO MARINHO DE OLIVEIRA e a Sra. HILA SAME ROCHA SANTOS e ordenaram-nas que se deitassem no chão, momento em que o ofendido interveio e disse que a Sra. Hila estaria grávida, razão pela qual não poderia se deitar no chão.

Dessa forma, os agentes ordenaram que a Sra. Hila ficasse em pé no canto da sala, sendo, na sequência, levada para parte de fora da residência para ser interrogada, enquanto a vítima Ricardo Marinho permaneceu no interior do imóvel e foi interrogado pelo comandante da GU Policial, CB/PM Paulo Cesar Guimarães Prata e por outros policiais que participavam da ação.

Enquanto a vítima estava rendida, por pelo menos 02 (dois) policiais que, detinham, no momento, alto potencial para domínio e imobilização física do suspeito, o acusado CB/PM PAULO CESAR GUIMARÃES PRATA ignorou qualquer forma de abordagem não letal e, a queima roupa, efetuou 03 (três) disparos de fuzil contra o ofendido RICARDO, que caiu ao chão, muito ferido.

Após ter sido atingida pelos disparos de arma de fogo, a vítima foi levada ao Pronto Socorro Municipal de Santarém para receber atendimento médico de urgência, porém, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e faleceu no local.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do CB/PM PAULO CESAR GUIMARÃES PRATA pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos).

Em ID 15469619, recebida a denúncia em 06/02/2022;

Em ID 15469629, Resposta à Acusação;

Em ID 15469670, Termo de Audiência realizada no dia 22/08/2022;

Em Sentença
, ID 15469725, o magistrado PRONUNCIOU o acusado PAULO CESAR GUIMARÃES PRATA pelo delito de homicídio qualificado pelo uso de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (artigo 121, §2º, inciso IV c/c. artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990),

contra a vítima Ricardo Marinho de Oliveira.

Em Recurso em Sentido Estrito
, ID 15469734, requereu o Ministério Público a parcial reforma da decisão de Pronúncia, que excluiu a qualificadora do motivo fútil contida na denúncia, devendo o acusado ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, com as disposições aplicáveis do art. 1º, I da Lei 8.072/90.

Em Recurso em Sentido Estrito
, ID 15469739, requereu a defesa a impronúncia de Paulo Cesar Guimarães Prata, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude d
a legítima defesa e/ou estrito cumprimento do dever legal e, subsidiariamente, o decote da qualificadora, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em contrarrazões
, ID 15469741, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Em contrarrazões
, ID 15469748, a defesa do acusado pugnou pela manutenção do afastamento do motivo fútil, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça
, esta, através de parecer, manifestou-se, em ID 15899007, pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso de PAULO CESAR GUIMARAES PRATA, e pelo PROVIMENTO do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para que seja o acusado submetido a julgamento como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público, e pela defesa de
PAULO CESAR GUIMARAES PRATA
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do Art. 121, § 2º, Inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Os recursos devem ser conhecidos em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar a ser analisada, passo ao mérito recursal.

RECURSO DE PAULO CESAR PRATA

1.

DA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA:

Requer a defesa a impronúncia e consequente absolvição do acusado, em razão do reconhecimento
da excludente de ilicitude d
a legítima defesa e/ou estrito cumprimento do dever legal.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos indícios de autoria indicam ter sido o recorrente o autor dos disparos que levaram a óbito a vítima Ricardo Marinho.

Nesse passo, declarou o magistrado
a quo,
a pronúncia do acusado Paulo Cesar Guimarães Prata, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, com as disposições aplicáveis do art. 1º, I da Lei 8.072/90.

Com efeito, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Ademais, impende ressaltar que para se caracterizar a legítima defesa é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi
, todavia, não se verifica, na hipótese, prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa e em estrito cumprimento de dever legal, pois não se vislumbra, de forma inconteste, como dito, agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu, havendo desarmonia entre as versões apresentadas por este e pelas testemunhas. Logo, a conduta a ele imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular.

Nesse sentido:

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia. Art. 121, § 2º, I e IV, c.c art. 29, caput, ambos do Código Penal. Preliminar de inépcia da denúncia. No mérito, requerem a impronúncia dos recorrentes. Preliminar rejeitada. A denúncia não se mostra inepta, preenchendo todos os requisitos do artigo 41 do CPP. Eventual inépcia somente poderia ser reconhecida se demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa, o que não se vislumbra no caso presente.
No mérito, há elementos suficientes para sustentar a decisão de pronúncia, não sendo possível acolher, desde logo, as teses de legítima defesa e estrito cumprimento de dever legal. Desarmonia entre as versões das testemunhas e dos acusados. In dubio pro societate. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar os recorrentes. Sentença de pronúncia mantida.
Rejeitada a preliminar e negado provimento aos recursos defensivos. (TJ-SP - RSE: 00054726020168260506 Ribeirão Preto, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 22/06/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/06/2023) (GRIFEI).

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Portanto, não há que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição sumária do recorrente uma vez que a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

2.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, IV DO CPB:

Requer a defesa a exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, §2º, do artigo 121, do Código Penal, ao argumento de ser imprudente afirmar que o acusado cometeu o crime de forma a impossibilitar ou dificultar a defesa da vítima, visto que as testemunhas da defesa, que presenciaram o fato, foram uníssonas em afirmar que o ofendido tentou sacar uma arma de fogo, sendo contido pelo recorrente, que se utilizou do meio que tinha à disposição para reprimi-lo.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
, a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade de o ofendido ter se defendido, pois há indícios que apontam que este foi atacado inadvertidamente e desproporcionalmente pelo recorrente, que efetuou três disparos em sua direção, estando presente o elemento surpresa, devendo ser mantida a referida qualificadora.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ELEMENTO SURPRESA QUE, EM TESE, SE FAZ PRESENTE. DECISÃO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. (...).
2. Entende esta Corte que "'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' (REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018)" (AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018).

3. Na hipótese, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que, "no caso em tela, em tese, há duas versões, sendo que por uma delas há o elemento surpresa o ataque contra a vítima teria sido inesperado pelas costas, devendo ser mantida, pois não se revela de todo inadmissível".
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.969.326/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (GRIFEI).

Ademais, na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação da qualificadora não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios. Ocorre que, como dito, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas contra o recorrente.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria
,
a saber:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSILIDADE - INDÍCIOS DE SUAS OCORRÊNCIAS - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - IN DUBIO PRO SOCIETATE - AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS - DÚVIDA - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI - DECISÃO MANTIDA.
Existente dúvida em relação às qualificadoras, o seu exame não pode ser subtraído do Tribunal do Júri, em obediência ao princípio in dubio pro societate. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024190570622001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020) (
GRIFEI)
.

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NA FASE DE PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, DIVORCIADAS DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
A pronúncia não exara um juízo de certeza, e sim de admissibilidade, bastando, para tanto, que esteja amparada por lastro probatório mínimo, vigorando o princípio in dubio pro societate. - A exclusão de qualificadoras por esta Corte só seria cabível se todos os elementos de prova convergissem para a sua total inadmissibilidade ou na hipótese de flagrante erro de direito - que não é o caso dos autos -, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. - "Processual Penal.
Agravo Regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que "o afastamento ou reconhec (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001396020208150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO , j. em 31-07-2020) (TJ-PB 00001396020208150000 PB, Relator: DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2020, Câmara Especializada Criminal) (
GRIFEI
).

Assim, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV do CP deve ser mantida.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL:

Requer o Ministério Público que a sentença de pronúncia seja parcialmente reformada, para que seja reinserida a qualificadora contida na denúncia, prevista no inciso II, §2º, do artigo 121, do Código Penal, ao argumento de que a conduta do recorrente se deu por motivação desproporcional ao resultado produzido, uma vez que, apesar de a vítima estar rendida, efetuou, a queima roupa, 03 (três) disparos de fuzil contra esta.

Tenho que advém razão ao apelo.

Acerca da qualificadora do motivo fútil, assim preleciona o doutrinador Guilherme Nucci
(Código Penal Comentado, 22ª edição, Ed. Forense, pgs. 658 e 659)
:

“
Fútil:
é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto, mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável. (...). Em suma: há futilidade direta ou imediata, que serve para qualificar o homicídio, bem como futilidade indireta ou mediata, que não faz nascer o aumento da pena.”

Na hipótese, observo que o magistrado concluiu pela ausência do motivo fútil em decorrência de a abordagem policial ter sido realizada diante da possibilidade da existência de autor de crime no local, entretanto, há indícios que apontam a inobservância do procedimento legal durante o referido ato.

Ademais, a real motivação da abordagem não autoriza a efetivação de disparos contra a vítima que, a propósito, não era o suposto autor do crime objeto da abordagem policial.

Assim, diante da possibilidade de o recorrente ter efetuado disparos de fuzil contra a vítima por motivação fútil/insignificante, a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Por todo exposto,
conheço
dos recursos interpostos para, no mérito,
negar provimento
ao recurso interposto em favor de
Paulo Cesar Prata
, e
dar provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 19

de fevereiro

de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024